Tribunal: TJDFT
Processo: 0723312-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723312-21.2025.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id. 73059929), no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília/DF, 24/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator